Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-05.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALIMENTANDO PRESO. EXONERAÇÃO DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A maioridade civil dos filhos não acarreta a automática exoneração da obrigação de prestar alimentos. Isso se deve ao fato de que os alimentos são devidos mesmo após o atingimento da maioridade, em atenção ao que preconiza o art. 1.694 do Código Civil, porém, desde que haja a demonstração do binômio possibilidade-necessidade.
2. Na ação de exoneração de alimentos a necessidade do réu-alimentando constitui fato impeditivo do direito do autor-alimentante, cabendo àquele o ônus da comprovação da permanência da necessidade de receber alimentos.
3. Na espécie, o autor-alimentante logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito e o réu-alimentando, por seu turno, não apresentou nenhuma prova da necessidade de continuar recebendo alimentos, pois, além de já ter alcançado a maioridade civil, encontra-se recolhido em estabelecimento prisional mantido pelo Estado, não justificando a necessidade da prestação de alimentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.